Tribunal: TJDFT
Processo: 0733340-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733340-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A AGRAVADO: RAFHAEL GUERRA NERIS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por PARANA BANCO S/A em face de RAFHAEL GUERRA NERIS, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43336019). INTIME-SE RAFHAEL GUERRA NERIS para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de março de 2023 17:56:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador